Tribunal: TJDFT
Processo: 0730371-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730371-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BEATRIZ FERREIRA CARDOSO DA SILVA RECORRIDOS: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Consumidor. Empréstimo bancário alegadamente fraudulento. Cerceamento de defesa. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial inútil, considerando a suficiência da prova documental para a formação da convicção do Julgador. 2. O valor depositado na conta bancária da apelante e nela amortizado mensalmente por mais de quatro anos torna inverossímil a alegação de fraude na contratação, considerando-se, ainda, que esta, feita por aplicativo, contou com documento de identidade, "selfie" e confirmação por SMS. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa diante do indeferimento imotivado da prova pericial grafotécnica, a qual seria essencial à comprovação do fato constitutivo do seu direito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a inversão do ônus da prova tornou impossível ou excessivamente difícil a sua defesa, em claro desrespeito ao Tema 1.061 do STJ; c) artigo 429, inciso II, do CPC, asseverando que a parte contrária não comprovou a autenticidade da assinatura, sendo indevida a presunção de validade do contrato com base apenas no crédito em conta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 7o, 369, 370, e 429, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Com efeito, o conjunto probatório corrobora com a versão dos requeridos de que os empréstimos foram contratados pela autora. Ademais, comprovado o depósito, em fevereiro/2019, e realizadas as amortizações mensais por mais de 04 anos (demanda proposta somente em julho/2023), sem qualquer reclamação da autora, presume-se que houve a fruição do benefício e a sua anuência (ID 65539036). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016